Tribunal: STF
Processo: MS 31507
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA PGR/MPU 268, DE 18/5/2012. REENQUADRAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, À LUZ DO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO MS 26.955/DF E NO MS 26.740/DF, DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO PROVENIENTES DOS CARGOS DE TÉCNICO DE SERVIÇOS GERAIS/TELEFONIA; TÉCNICO DE SERVIÇOS GERAIS/COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO; ASSISTENTE DE ARTESANATO; E TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REENQUADRAMENTO DOS REFERIDOS SERVIDORES NO CARGO DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/SEGURANÇA, TAL COMO OPORTUNIZADO AOS TÉCNICOS DE APOIO ESPECIALIZADO ORIGINÁRIOS DO CARGO DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/VIGILÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA, PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - O ato administrativo impetrado teve como balizas evidentes os acórdãos prolatados no MS 26.955/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, e no MS 26.740/DF, Rel. Min. Ayres Britto, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da alteração substancial, pela Administração, das atribuições legalmente atreladas ao cargo público no qual o servidor é investido após aprovação em concurso público.



    II - A entidade sindical recorrente, embora admita que os servidores por ela substituídos tenham sido investidos, originariamente, em cargos públicos com atribuições completamente distintas das funções de segurança (serviços gerais – telefonia, copa, limpeza e conservação –, artesanato, manutenção e operação), invoca os precedentes acima citados para defender, contraditoriamente, a manutenção de situação funcional que perdurou, irregularmente, da edição da Portaria PGR/MPU 68, de 26/2/2010, até a sua alteração pela Portaria PGR/MPU 268, de 18/5/2012.



    III - O acolhimento da pretensão deduzida nesta impetração representaria, inequivocamente, uma ilegítima alteração substancial das atribuições inerentes aos cargos primitivamente ocupados por esses servidores nos Quadros do Ministério Público da União.



    IV - Inexistência de ofensa aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.